Tribunal: STF
Processo: RE 109276
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO. OBSTACULO
PREVISTO NO ART. 325, INC. V, C, DO RI/STF. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE
VIGENCIA A LEI FEDERAL E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. E DEFESO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO O EXAME DAS ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DE LEI FEDERAL, OU DISSENSO DE JURISPRUDÊNCIA, SEM QUE ANTES O
OBSTACULO REGIMENTAL SEJA ULTRAPASSADO PELA OCORRENCIA DAS HIPÓTESES
RESSALVADAS NO 'CAPUT' DO ART. 325, DO RI/STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.